Tribunal: TJPA
Processo: 0802423-40.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802423-40.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, AROLDO JOSE TEIXEIRA DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCATÁRIO NÃO DEVOLVEU O VEÍCULO E QUE O TRANSFERIU PARA TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DA AGRAVANTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVAS INDICIÁRIAS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO E DO PLEITO VISANDO A DETERMINAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS EM RELAÇÃO AO BEM. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTARIA EM MEDIDA SATISFATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA, INDENIZATÓRIA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA
(Proc. nº 0811450-17.2017.8.14.0301), que deliberou, em sede liminar, nos seguintes termos (v. fls. 280/282):

“...

No caso dos autos, constato que a empresa autora não preencheu os requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória, mais especificamente a probabilidade do direito, uma vez que este juízo não se convenceu da verossimilhança das alegações trazidas com a petição inicial e os seus documentos.

É que observo, por intermédio do documento com ID de n.º 1741529, que o contrato de locação firmado entre a empresa autora e o senhor CARLOS ANTONIO FEISBERTO DA ROSA se deu no Estado de São Paulo e que não há qualquer documento nos autos que demonstre que a transferência de propriedade do veículo em questão tenha se dado pelo DETRAN/PA, ao contrário aliás, todos os documentos fazem referência ao DETRAN do Estado de Minas Gerais, sendo que atualmente o referido veículo encontrasse no município de Goiânia, Estado de Goiás.

É importante destacar, inclusive, que a única razão deste processo estar tramitando diante deste Poder Judiciário do Estado do Pará é o fato de que consta como parte (Fazenda Pública) a autarquia estadual do DETRAN/PA, mas que, conforme demonstram os documentos juntados com a petição inicial, os negócios jurídicos relacionados a locação, transferência e propriedade do veículo se deram, respectivamente, no Estado de São Paulo (Locação), no Estado de Minas Gerais (Registro do veículo) e Estado de Goiás (Local atual do veículo na propriedade do senhor AROLDO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA FIALHO.

Não há, nos autos, qualquer documento que aponte no sentido de que o DETRAN/PA tenha procedido a transferência do veículo para o município de Tailândia/PA, o que pode inclusive resultar na ilegitimidade da referida autarquia estadual e na consequente incompetência deste juízo fazendário.

Desse modo, considerando que o veículo em questão se encontra sob a jurisdição do Estado de Goiás, o indeferimento dos pedidos elencados na tutela de urgência é medida que se impõe.

Isto posto,
INDEFIRO, neste momento, a tutela de urgência eis que ausentes os seus requisitos...
”

Em suas razões recursais (id 292046), a agravante, após resumir os fatos, argui inicialmente que o juízo de primeiro grau não analisou corretamente a documentação acostada aos autos, prolatando, segundo entende, decisão equivocada ao indeferir o pedido de liminar em tutela urgência.

Explica que é uma sociedade empresária que exerce atividade econômica no ramo da locação de veículos automotores e que, por conta disso, vem sendo alvo de quadrilhas especializadas por todos os Estados, que vem fraudando os contratos de locação.

Aduz, sendo assim, que foi vítima de mais uma fraude em contrato de locação de automóvel de sua propriedade, descrito como Renault Sandero Expression Hi-Power 1.0, placa PXK 4032, cor prata, ano/modelo 2016, CHASSI 93Y5SRDO4GJ297274, RENAVAM 01079498734, firmado com Sr. Carlos Antônio Felisberto da Rosa, pelo período de 29/06/2016 a 05/07/2017.

Afirma que, após transcorrido o período acima, o referido veículo não foi devolvido e que, em razão disso, registrou Boletim de Ocorrência nº 3.979/2016, informando acerca da apropriação indébita, de modo a resguardar os seus direitos.

Informa que, no entanto, tomou conhecimento de que a propriedade do veículo foi transferida, sem sua anuência, através do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, ao agravado Aroldo José Teixeira de Souza Filho, conforme documento constante no Id n.º 1741554, que não fora observado pelo juiz prolator da decisão agravada.

Sustenta a existência dos “fumus boni iuris” do “periculum in mora”, requerendo a concessão do efeito suspensivo aos efeitos da decisão de 1º grau.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 305637).

Petição da agravante requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas da citação postal (id. 506708).

Considerando que o prazo para pagamento das custas intermediárias não possui natureza peremptória, deferi a petição supra, conforme id. 908120.

Contrarrazões apresentadas (id. 1475410), aduzindo, após breve relato dos fatos processuais, preliminarmente, que o registro do furto no registro do veículo impede a adoção de qualquer procedimento administrativo.

Diz que os transtornos relatados poderiam ter sido evitados se a agravante agido imediatamente com o registro do furto do veículo na mesma data do término do contrato de locação.

Fala que não possui interesse no feito e nem oposição que o automóvel seja regularizado, após a comprovação da fraude.

Salienta que o impedimento administrativo inserido pela polícia é obstáculo intransponível, pois o departamento de trânsito do Estado do Pará não dispõe de meios materiais para cumprir eventual ordem judicial para retornar o veículo à propriedade da agravante ou até mesmo suspender a transferência, pois já há indisponibilidade do referido bem.

Expõe que o pedido formulado em grau de tutela provisória - cancelamento da transferência da propriedade fraudulenta - confunde-se com o objeto da ação, esvaziando totalmente a pretensão judicial.

Destaca a necessidade de apuração policial, instrução processual e apuração administrativa, pois conforme relatado pela agravante, trata-se de atuação orquestrada de uma quadrilha de bandidos, que estaria se apropriando indevidamente de bens móveis.

Alega que a decisão almejada pela agravante revela carga satisfativa absoluta da pretensão, adentrando na esfera jurídica de terceiro, adquirente do bem e, em tese, de boa-fé, violando o art. 1º da Lei n.º 8.437/1992.

Tece comentários acerca da impossibilidade de reintegração de posse de veículo, cuja posse de terceiro é presumivelmente de boa-fé, havendo, portanto, a necessidade de realização de perícia oficial para identificar concretamente o bem móvel.

Aduz que não há conclusão definitiva da autoridade policial quanto a identificação do bem, embora existam elementos que permitam concluir que o automóvel foi-lhe transferido, porém não existe perícia evidenciando que o bem seja de propriedade da agravante.

Suscita que existem inúmeras possibilidades que precisam ser apuradas, antes de qualquer adoção de medida definitiva, tais como cancelamento do registro de transferência do bem ao agravado.

Encerra requerendo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reformar a decisão agravada para deferir a tutela antecipada de apresentação dos documentos de transferência de propriedade do veículo pelo agravado Detran-Pará (id. 2647499).

No id. 2753047, pág. 01, consta intimação postal endereçada a Aroldo José Teixeira de Souza Filho, devidamente assinada, porém não há registro de manifestação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal.

Passo à análise do recurso, adiantando que a preliminar arguida pelo agravado, Detran-PA, de que há impossibilidade de se adotar qualquer medida no âmbito administrativo, em razão da autoridade policial ter registrado no sistema o furto do veículo, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem, extrai-se dos autos que o intento recursal da agravante compreende reformar a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de liminar, por não evidenciar a participação do Detran-Pará na transferência da propriedade do veículo da empresa agravante para Carlos Antônio Felisberto da Rosa e, em seguida, para o agravado Aroldo José Teixeira de Souza Fialho.

Além disso, a decisão impugnada mencionou que os trâmites administrativos dessa cadeia sucessória se deram nos Estados de São Paulo (locação), Minas Gerais (registro do veículo) e Goiás (local atual do veículo) e que o andamento processual seguiria, por ora, em Vara de Fazenda Pública apenas por figurar no polo passivo o Detran-Pa, indeferindo, por conseguinte, o pleito liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, basicamente, que é vítima de golpe aplicado por quadrilha especializada em apropriação indébita, estelionato e falsificação e documentos em locadoras de veículos.

Explica que, no caso concreto, é proprietária do veículo Renault Sandero Expression Hi-Power 1.0, placa PXK-4032, cor prata, ano/modelo

2016, chassi 93Y5SRD04GJ297274, Renavan 01079498734, que alugou para Carlos Felisberto da Rosa, no período de 29/06/2016 a 05/07/2017 a 05/07/2017, conforme contrato de locação nº 2619778, no entanto, no termo final, não foi devolvido, ocasionando registro de boletim de ocorrência nº 3979/2016, por apropriação indébita.

Explica ainda que não autorizou transferência da propriedade e que tal ato foi praticado pelo Detran-PA, conforme id. 1741554 do processo principal.

Defende a necessidade do deferimento da antecipação da tutela recursal para que:

- o bem móvel seja-lhe reintegrado liminarmente.

- seja suspenso os efeitos do ato administrativo perpetrado pelo agravado, Detran-PA, que redundou na transferência fraudulenta do veículo para terceiros, até a efetiva declaração de nulidade do referido ato.

- haja bloqueio da disponibilidade e a inclusão da restrição no sistema RENAJUD.

- que o agravado, Detran-PA, apresente os documentos relativos ao processo de transferência do veículo em questão, sob pena de multa diária.

Por outro laudo, o agravado, Detran-PA, argui a impossibilidade material em proceder qualquer apontamento administrativo no sistema, em virtude do registro de furto do veículo efetivado pela autoridade policial, além de defender que a medida liminar almejada pela agravante é de cunho satisfativo e que adentra sobremaneira na esfera jurídica de terceiros.

Feito esse apanhado dos fatos, constato, inicialmente, que há necessidade de que eles sejam apurados com veemência ante a gravidade que refletem, pois se trata de acusação grave de transferência fraudulenta de propriedade veicular da agravante para terceiros.

Os documentos acostados ao corpo do processo principal, todavia, por agora, são meramente indiciários de que o suposto fato narrado tenha com efeito ocorrido, de modo que não dão ensejo à configuração dos requisitos necessários, ou seja, “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, a ponto de ensejarem o deferimento da medida excepcional pleiteada.

Além disso, constatei nos autos originários (ids. 3063474, págs. 01/06), que o réu, Aroldo Teixeira, apresenta acostado a sua defesa o registro do veículo no departamento de trânsito do Estado de Goiás em seu nome, exercício 2017, emitido 12/04/2017, sem qualquer apontamento restritivo.

Nesse sentido, vejo, por ora, que é inapropriado o deferimento da antecipação da tutela recursal objetivando o desapossamento brusco do veículo, bem como a inserção de qualquer anotação administrativa restritiva, tendo em vista que o registro da propriedade encontra-se, atualmente, em nome do agravado, Aroldo Teixeira, que, até prova em contrário, é terceiro adquirente de boa-fé, havendo, por esse motivo, a necessidade de se instaurar o contraditório substancial na esfera de origem para apurar o caso, nos termos do entendimento jurisprudencial a seguir anotado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE EM NOME DO LOCATÁRIO.
REINTEGRAÇÃO DO BEM. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. NECESSÁRIA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. PRESENTES INDÍCIOS DE FRAUDE. MEDIDA PERTINENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Agravo parcialmente conhecido e parcialmente procedente na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer em parte do agravo de instrumento, e dar parcial provimento à parte conhecida, reformando a decisão agravada tão somente para deferir a tutela antecipada de apresentação dos documentos de transferência de propriedade do veículo, pelo DETRAN, sob pena de multa, mantidos os demais termos da decisão a quo. Tudo nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 11/11/2019 a 19/11/2019. Rela

(2466136, 2466136, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-20)

Afora isso, o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, impede a concessão desse pleito excepcional, pois o pedido liminar confunde-se em parte com o pedido principal, contendo caráter satisfativo, “verbis”:

“Art. 1° - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° -
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

...”

Na mesma linha, é o entendimento sufragado no STJ, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATIVIDADES ESTRANHAS AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.º 5.991/73. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Ação Cautelar tem cunho meramente instrumental tendente a garantir a utilidade prática do processo principal.

2.
Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação.

3.
A Lei n.º 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art. 1º, § 3º, dispõe como medida pro populo que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", preceito declarado constitucional pelo E.STF.

4. In casu, a Empresa ora Recorrida ajuizou Medida Cautelar Inominada em face do Estado de Sergipe, alegando que, na qualidade de prestadora de serviços no ramo de arrecadação de contas, detém contratos junto às concessionárias de serviços públicos e privados do Estado de Sergipe, que lhe autorizam o recebimento, fora da rede bancária, de notas fiscais e faturas emitidas por estas concessionárias em decorrência dos serviços prestados. Aduziu, ainda, que procedeu ao cadastro de inúmeros estabelecimentos, dentre eles, drogarias, farmácias, supermercados, mercadinhos, criando uma rede privada de arrecadação no Estado, e que não obstante os benefícios trazidos pelo referido sistema, a Divisão de Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - vem procedendo à fiscalização, notificação e proibição de que as farmácias, drogarias, drugstores e estabelecimentos comerciais congêneres procedam ao recebimento das contas de água, luz telefone, condomínio, plano de saúde e similares.

5. Consoante se verifica, a demanda retrata inusitada privatização de serviços controlados pelo Estado, retirando a evidência do direito exigível pelo art. 273, do CPC, o que encerra violação a esse preceito.

6. Deveras, a atuação da requerida empreende no Estado um desvirtuamento de funções diversas atividades, como, v.g., autorizando farmácias a receberem contas inerentes a serviços públicos, fazendo exsurgir situação que conspira contra a ordem econômica.

7. Esta Corte decidiu, em situação análoga, que no âmbito do Direito Administrativo vigora o princípio da legalidade, no sentido de que a Administração Pública deve atuar nos limites da lei. É que o art.

55, da Lei 5.991/73 veda a utilização da farmácia ou drogaria para outro fim diverso do licenciamento, verbis: Art. 55 - É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da drogaria como consultório, ou outro fim diverso do licenciamento. Precedentes: (REsp 272.736/SE, DJ 27.06.2005, REsp. 745358/SP, desta relatoria, DJ. 20.02.2006; REsp. 341.386/SP, DJ 08.10.2002).

8. Sob essa ótica, não há que se se falar em verossimilhança do direito alegado na atividade da ora Recorrida, porquanto praticada em confronto à legislação infraconstitucional, que veda atividades estranhas ao licenciamento nos estabelecimentos farmacêuticos.

9. Periculum in mora inverso que autoriza o provimento do recurso.

10. Recurso especial provido.”

(REsp 772.972/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 182) (grifei)

Nesse sentido, se a liminar esgotar no todo ou parte o objeto da ação principal, o julgador não estará autorizado a concedê-la, pelo que, em razão disso, não vislumbro apropriado o deferimento do pedido de reintegração de posse e de qualquer outra anotação administrativa restritiva.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto
, mantendo, por conseguinte, os termos da decisão anterior.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021